Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733181-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO RECORRIDO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA DECISÃO LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO requer a concessão da tutela de urgência em face de decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial por ele interposto (ID 77300721), em decorrência do Tema 1.230 do ementário do STJ, afetado com a finalidade de definir o “Alcance da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Alega, em síntese, que “a continuidade dos descontos mensais, enquanto sobrestado o julgamento do recurso especial, representa um verdadeiro esvaziamento da tutela jurisdicional, configurando risco de dano grave e irreparável e perigo na demora, elementos previstos no art. 300 do CPC”. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de modo que se suspensa imediatamente os descontos mensais incidentes sobre os proventos de aposentadoria, até o julgamento do representativo da controvérsia. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no seu artigo 300, disciplina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos: fumus boni juris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados; e periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. Na espécie, no que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte recorrente sustente que o valor atualmente auferido “sequer é suficiente para pagar suas obrigações alimentares”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de que “o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (AgInt na TutCautAnt 643 / SP, Relator Ministro Antonio Carlos, DJe 14/11/2024). No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, como mencionado, resta pendente de análise de mérito no STJ a controvérsia sobre qual se funda o recurso constitucional. Diante do exposto, não estando evidenciados os seus requisitos autorizadores, indefiro o pedido de atribuição de tutela de urgência, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC, nos termos da decisão de ID 77300721. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031